Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602604-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0602604-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-HELIO GRECA- PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HELIO GRECA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
HELIO GRECA (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724113
19/09/2023
18:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.492

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602604-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HELIO GRECA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: HELIO GRECA
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
O M I S S Ã O
D E
G A S T O S .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS
COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL

1. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

1.1. O uso de recursos financeiros, sem
o prévio trânsito pelas contas bancárias
Num. 43724113 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

de campanha, impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional

3. As irregularidades de valor diminuto,
inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por HELIO GRECA, candidato
a deputado federal, pelo partido PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114636) e das contas finais
(ID 43219373).

Num. 43724113 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43228935), não houve impugnação (ID 43259189).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Relatório de Diligência (ID 43573940).

Intimado, o prestador não apresentou qualquer manifestação em relação ao
parecer de diligência (ID 43579531).

Houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43605747), tendo sido apontadas as seguintes informações: a) não
constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; b) há omissão de
gastos eleitorais; c) foram identificadas divergências entre as informações relativas às
despesas registradas da prestação de contas e as constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral; d) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário; e) houve
repasses de recurso oriundos do FEFC, com o lançamentos das despesas na prestação
de contas, acompanhados da respectiva documentação; f) as sobras de FEFC foram
transferidas para o Partido e não para o Tesouro Nacional; g) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas (ID 43649438).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
Num. 43724113 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos detalhado no item 3 do parecer técnico (ID
43605747):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43605747), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não houve repasse de recursos do
Fundo Partidário; c) houve repasses de recurso oriundos do FEFC, com o lançamentos
das despesas na prestação de contas, acompanhados da respectiva documentação; d)
não constam informações a respeito de dívidas de campanha.

Quanto às inconsistências apontadas no parecer conclusivo, passa-se à
análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i Da omissão de gastos eleitorais

Conforme apontado no item 6.1 do parecer técnico conclusivo, foram
realizadas despesas com combustíveis, mas não houve registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia.

Intimado, o prestador não apresentou qualquer manifestação, mantendo-se,
assim, tal inconsistência na presente prestação de contas.

O valor total dos gastos irregulares com combustível é de R$ 504,95
(quinhentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme detalhado no parecer
técnico:
Num. 43724113 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

Registre-se, ainda, que a falha apontada representa 3,37% do total da
movimentação financeira de campanha.

Outrossim, de acordo com o item 6.2 do parecer conclusivo, há divergência
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou notas fiscais
eletrônicas, o que revela a omissão de gastos eleitorais, como segue:

Observa-se que a omissão, neste caso, refere-se a diferença entre os valores
registrados na prestação de contas e os identificados em nota fiscal eletrônica, no valor
de R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos), que representa 0,06% do total da
movimentação financeira de campanha.

O prestador também não apresentou qualquer justificativa, embora intimado,
em relação a questão.

Dispõe o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

Num. 43724113 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

I - pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A falta de registro de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral e que não pode ser suprida por outros meios, uma vez que é indispensável para
proporcionar transparência e licitude a campanha eleitoral.

A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando
vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97.

In casu, o prestador ao deixar de observar a obrigatoriedade de registro de
gastos de campanha, na forma das regras estabelecidas pela Resolução TSE n°
23.607/19, no total de R$ 513,70 (quinhentos e treze reais e setenta centavos), que
representa 3,4% do total da movimentação financeira de campanha, cometeu falha grave,
mas que gera apenas aposição de ressalvas, em razão do seu valor diminuto, com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta
Corte.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. 2. Contudo, se a omissão
representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3.
Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das
despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de origem
não identificada, com a necessidade de recolhimento da quantia
equivalente ao erário. 4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023).

Num. 43724113 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total R$ 513,70 (quinhentos e treze reais e setenta centavos), este
valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da regra supracitada.

II.ii Da sobra de campanha

No presente caso, o setor técnico informou que houve sobras de campanha
no valor de R$ 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), que foi
transferido para o Partido Político (ID 43219400).

No entanto, conforme já observado, todo recurso de campanha, no presente
caso, é oriundo do FEFC.

Insta salientar que recursos do FEFC não utilizados não constituem sobra de
campanha, e o seu valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do §5º, do
artigo 50, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Desta forma, o referido valor, não utilizado na prestação de conta em análise,
deve ser recolhido aos cofres públicos.

Não obstante, embora presente tal irregularidade, considerando o seu valor,
não há óbice à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo
apenas a aposição de ressalvas.
Num. 43724113 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de HELIO GRECA, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de R$
781,60 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), com fundamento nos
artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602604-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 HELIO
GRECA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: HELIO GRECA - Advogado do REQUERENTE:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43724113 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724113 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918434170400000042683575
Número do documento: 23091918434170400000042683575
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/09/2023 13:01:20